Tribunal: STF
Processo: RE 454737
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-09-18
Data de publicação: 2008-09-18

Ementa:
EMENTA: COMPETÊNCIA. Criminal. Inquérito. Ação penal. Crime contra
   a ordem econômica. Comercialização de combustível fora dos
   padrões fixados pela Agência Nacional do Petróleo. Art. 4º da Lei
   nº 8.137/90. Interesse direto e específico da União. Lesão à
   atividade fiscalizadora da ANP. Inexistência. Feito da
   competência da Justiça estadual. Recurso improvido. Precedentes.
   Inteligência do art. 109, IV e VI, da CF. Para que se defina a
   competência da Justiça Federal, objeto do art. 109, IV, da
   Constituição da República, é preciso tenha havido, em tese, lesão
   a interesse direto e específico da União, não bastando que esta,
   por si ou por autarquia, exerça atividade fiscalizadora sobre o
   bem objeto do delito.